Tribunal: TJSP
Processo: 1065529-74.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sentença de procedência do pedido – Insurgência do réu – Descabimento – Hipótese em que, diante dos elementos carreados aos autos, infere-se que o requerido se negou a fornecer os documentos judicial e extrajudicialmente – Resistência configurada – Necessidade de condenação do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais, por força do princípio da causalidade –

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sentença de procedência do pedido – Insurgência do réu – Descabimento – Hipótese em que, diante dos elementos carreados aos autos, infere-se que o requerido se negou a fornecer os documentos judicial e extrajudicialmente – Resistência configurada – Necessidade de condenação do réu ao pagamento das verbas sucumbenciais, por força do princípio da causalidade – RECURSO NÃO PROVIDO.